Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-26.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUTURA. DOCUMENTO REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. SOLICITAÇÃO ATENDIDA PELO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROVA PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

2. Verificado que o Hospital entregou o prontuário médico à Autora, a cautelar de produção antecipada de provas mostra-se sem nenhuma utilidade para a requerente, o que implica a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de manifesta ausência de interesse de agir.

3. Ademais, conforme disposto no art. 382, § 2o NCPC, é vedado ao juiz se manifestar sobre a prova produzida ou sobre sua valoração, pois a ação probatória autônoma não é uma ação meramente declaratória, limitando-se à produção da prova.

4. Recurso improvido.